Tribunal: TJSP
Processo: 0006338-59.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – Decisão que considerou a necessidade de cumprimento de 40% da pena para progressão de regime ao reincidente e condenado por crime hediondo – Inconformismo ministerial – Pertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal – 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser olvidada – Primariedade expressamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – Decisão que considerou a necessidade de cumprimento de 40% da pena para progressão de regime ao reincidente e condenado por crime hediondo – Inconformismo ministerial – Pertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal – 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser olvidada – Primariedade expressamente exigida para a aplicação do coeficiente de 40% aos condenados por crimes hediondos – Necessidade de resgate de 60% da expiação – Cálculo insubsistente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006338-59.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HIAGO
RODRIGUES MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso e determinaram a retificação do cálculo, a fim de que o
agravante, reincidente e condenado pela prática de crime hediondo, cumpra 3/5
(60%) da pena para progredir de regime. V.U , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006338-59.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hiago Rodrigues Mendonça
Magistrada: Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Voto no 35232
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CÁLCULO DE
PENAS
Decisão que considerou a necessidade de
cumprimento de 40% da pena para progressão de regime
ao reincidente e condenado por crime hediondo

Inconformismo ministerial
Pertinência
Ausência de
distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal
'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser
olvidada
Primariedade expressamente exigida para a
aplicação do coeficiente de 40% aos condenados por crimes
hediondos Necessidade de resgate de 60% da expiação
Cálculo insubsistente. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que retificou o cálculo de penas, de
maneira a exigir, para satisfação do lapso para a
progressão de regime, o resgate de 40% da pena ao
sentenciado Hiago Rodrigues Mendonça reincidente
genérico e condenado por crime hediondo (fls. 40).
Sustenta o agravante, em síntese, que, com o
avento da Lei no 13.964/201 não houve a propalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
3
novatio legis in mellius, e que o lapso necessário à
progressão de regime ao condenado por crime hediondo e
reincidente deve ser de 60%, uma vez que a não exigida a
reincidência específica. Ao final, prequestiona a matéria
(fls. 02/22).
Apresentadas contrarrazões (fls. 45/54), a
decisão foi mantida (fls. 55) e o Ilustre Procurador de
Justiça Fernando Carlos Buck opinou pelo provimento
do recurso (fls. 67/69).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Incontroverso que o agravado, que já possuía
condenação transitada em julgado por crime comum, foi
nova e definitivamente condenado, antes que defluísse
quinquênio depurador previsto no inciso I do art. 64 do
Código Penal, pela prática de tráfico de drogas, delito
equiparado a hediondo.
Referida circunstância deveria implicar na
necessidade de resgate de 60% da pena para progressão
de regime. Explica-se.
Preconiza o art. 112, VII, da Lei de Execução
Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
4
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”
Ora,
em
que
pese
a
relevância
da
fundamentação de origem, a qual encontra amparo em
parcela da doutrina1, sobredito texto, embora nebuloso,
não faz distinção entre reincidência específica e comum.
E a lei, quando quis assim proceder, o fez,
v.g., em relação ao livramento condicional (art. 44,
parágrafo único, da Lei n.o 11.343/06, e art. 83, V, do
Código Penal).
Deve, portanto, prevalecer o entendimento
anteriormente sedimentado, com relação à aplicação do
lapso de 3/5 (60%) previsto no art. 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990,
no
sentido
de
ser
despicienda
a
especificidade da reincidência, bastando ser uma das
condenações definitivas derivada da prática de crime
hediondo.2
Aliás, evidente que tal posicionamento se
coaduna com a mens legis do novel Pacote Anticrime, o
qual visa ao endurecimento da repreensão às figuras
típicas mais graves, dentre as quais aquelas revestidas
de hediondez ou a elas equiparadas.
Decerto, não pode ser olvidada a intenção
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei no 13.964/2019. Artigo Por
Artigo, 1a Ed. Salvador-BA: Juspodivm, 2020, p. 394.
2 (AgRg no RHC 56.240/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
17/08/2015 Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
5
robustecedora da suscitada Lei, carecendo de lógica que
se conceda o mesmo tratamento ao indivíduo primário e
ao reincidente, como aspira a defesa.
Sim, porque o dispositivo cuja aplicação ora
se requer é expresso ao condicionar a exigência de
cumprimento do coeficiente de 40% de pena aos
indivíduos primários que tenham sido condenados a
crimes hediondos ou equiparados.
Veja-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: [...] V - 40% (quarenta por
cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;” (Sem ênfase no original).
Portanto,
conveniente
interpretação
teleológica do art. 112 e seus incisos culmina em
hermenêutica distinta da sugerida pela defesa, restando
clarividente que a adoção do lapso acima, de 40%, resta
defesa aos sentenciados reincidentes, independentemente da espécie das condenações
definitivas por eles ostentadas.
Ao se deparar com o tema sub examine, este
Sodalício Bandeirante firmou a mesma postura, a
exemplo dos diversos julgados a seguir colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
6
“Agravo em execução. Progressão de regime.
Retificação do cálculo. Sentenciado reincidente
comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser
mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40%
da pena imposta por não se tratar de reincidente
específico
na
prática
de
crime
hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz
distinção entre reincidência comum ou específica.
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0004413-10.2020.8.26.0502; Relator (a):
Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
4a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020);
“Agravo
em
Execução
Penal

Pedido
de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigida no
artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de
3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação
pelo cometimento de crime hediondo, nos casos
em
que
o
reeducando
é
reincidente

Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima
de
expiação
punitiva
para
40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários
Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
7
Precedentes

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003100-54.2020.8.26.0521; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de novatio legis
in mellius, com percentual de cumprimento do
interregno
de
40%
da
pena,
exigido
aos
sentenciados não reincidentes, para progressão
de regime prisional
Descabimento
Lei no
13.964/2019 que não exigiu a condição de
reincidência específica
Aplicação do lapso de
60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990 Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0001209-34.2020.8.26.0509; Relator (a): Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
8
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional Sustenta que o reeducando não
é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019
IMPOSSIBILIDADE - O
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência
comum
ou
específica,
devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos
os agentes reincidentes, independentemente da
natureza do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002907-39.2020.8.26.0521; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020)
Não foi outra a linha recentemente adotada
por esta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação de
cálculos
Sentenciado reincidente, ostentando
condenação por delito equiparado a hediondo

Benesse da progressão de regime a exigir o
cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel
legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006338-59.2020.8.26.0496 -Voto no
9
0002478-72.2020.8.26.0521; Relator (a): Edison
Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020).
Sendo
assim,
insubsistente
o
cálculo
homologado, devendo ser retificado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso e determino a retificação do
cálculo, a fim de que o agravante, reincidente e
condenado pela prática de crime hediondo, cumpra
3/5 (60%) da pena para progredir de regime.
CAMILO LÉLLIS
Relator